Tribunal: STF
Processo: ARE 1536803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – I P T U – E X C E Ç Ã O D E PRÉ-EXECUTIVIDADE – ENTIDADE RELIGIOSA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "B" E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE IMÓVEL DE ENTIDADE RELIGIOSA – APLICAÇÃO DOS ARTS. 14 E 92 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO- ENTE MUNICIPAL QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ART. 373, II DO CPC - DECISÃO DOS AUTOS 201811800765 QUE RECONHECEU A IMUNIDADE DA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA- SENTENÇA DOS AUTOS 202311200058 QUE CONCEDEU A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ESTACIONAMENTO DA CITADA IGREJA - PRECEDENTES - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.



    - Por imunidade entende-se a não-incidência constitucionalmente qualificada. Nela, a própria Constituição Federal veda a incidência de tributos sobre determinados fatos ou situações.



    - É assente que a imunidade recíproca é constitucionalmente prevista a templos de qualquer culto.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente